Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc... Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CAPITAL MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de FAUSTINO GUTEMBERG ALMEIDA DOURADO, em que a r. sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor. Irresignado, o Autor apelou da r. sentença – ID. no 35566986, págs. 1/6. Ocorre que após a interposição da apelação, o Réu juntou comprovante de pagamento da quantia cobrada – ID. no 35566997. Por sua vez, o Autor informou que o valor do depósito não quita a dívida – ID. no 35567004. Assim, o causídico do Réu informou que só o representou para juntar o pagamento do valor depositado e que verificará se há interesse em sua contratação para defesa da demanda. Nesse sentido, verificada a irregularidade da representação da parte, intime-se o Réu/Apelado para que no prazo de 5 (cinco) dias constitua advogado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator